Tribunal: TJES
Processo: 5001594-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001594-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVINA DE ALMEIDA SIQUEIRA e outros

APELADO: BANCO INTER S.A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA O ART. 85, § 2º, CPC.

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (BANCO INTER).
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
(AUTORA)
.
1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

2
.
Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.
Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a
autora
impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.
Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061.
4.
Acerca do dano material,
além de incontroversos,
entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor,
devendo
a instituição financeira
efetuar a respectiva devolução dos valores.
Registro, por oportuno, ser
h
ipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
Dessa forma, a sentença merece ser reformada para que a condenação ao ressarcimento em dobro se dê somente em relação àquelas parcelas descontadas após 03/2021.

5.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
é idoso e recebe benefício previdenciário
de valor baixo
, cujos descontos indevidos são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

6.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
7.
No que se refere ao pleito
de compensação dos valores depositados em razão do empréstimo declarado nulo, entendo não haver prova de que referidas quantias reverteram em favor do consumidor, sobretudo porque o documento que comprovaria a transferência não aponta a conta ou agência de destino.
8.
Acerca do percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais, entendo que deva ser mantido, uma vez que observou os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente pela ausência de complexidade da matéria.
9.
P
or derradeir
o, deixo de condenar a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante da ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de boa-fé.

10
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (BANCO INTER). CONHECIDO E DESPROVIDO (AUTORA).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso interposto por Banco Inter S/A e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER da apelação interposta pela autora e a ela NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001594-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVINA DE ALMEIDA SIQUEIRA

Advogados do(a) APELANTE: THUANE CORREA GOLTARA - ES27504-A, ANA CAROLINA FEU - ES29531-A
APELADO: BANCO INTER S.A

Advogado do(a) APELADO: JACQUES ANTUNES SOARES - RS75751-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo; ii) condenar o apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas, ressalvada a soma dos valores debitados após a propositura da ação; iii) deferir ao apelante o direito ao levantamento dos valores consignados; iv) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar: i)
a
prova da regular contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor;
ii)
a possibilidade de compensação dos valores inerentes ao empréstimo; iii) o valor da indenização por dano moral e iv) o percentual dos honorários sucumbenciais.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a
autora
impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário do consumidor, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo a instituição financeira efetuar a respectiva devolução dos valores.

Registro, por oportuno, ser hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

Dessa forma, a sentença merece ser reformada para que a condenação ao ressarcimento em dobro se dê somente em relação àquelas parcelas descontadas após 03/2021.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário de valor baixo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

No que se refere ao pleito de compensação dos valores depositados em razão do empréstimo declarado nulo, entendo não haver prova de que referidas quantias reverteram em favor do consumidor, sobretudo porque o documento que comprovaria a transferência não aponta a conta ou agência de destino.

Acerca do percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais, entendo que deva ser mantido, uma vez que observou os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente pela ausência de complexidade da matéria.

Por derradeiro, deixo de condenar a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante da ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de boa-fé.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto por Banco Inter S/A e a ele
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar que o ressarcimento em dobro incida somente nas parcelas após 03/2021.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida
correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária,
e na indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic desde a citação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)